Tribunal: CARF
Processo: 10845.722952/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.722952/2011-61
ACÓRDÃO
2002-009.498 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARGEMIRO DELEGIDO RODRIGUES JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
IRRF. COMPENSAÇÃO. ANO DE RECEBIMENTO.
A declaração de rendimentos, bem como o IRRF correspondente, devem
ser declarados no exercício referente ao ano-calendário em que auferidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.498 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722952/2011-61
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento
de fl. 05, emitida em 14/02/2011, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas
físicas do ano-calendário 2009, que apurou a compensação indevida do Imposto
de Renda na fonte retido pelo Banco do Brasil S/A, no valor de R$ 28.761,18.
Explica a fiscalização que os rendimentos foram levantados em 17/04/2008, razão
pela qual, deveriam ter sido informados, juntamente com o IRRF, na DIRPF 2009.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, em 13/09/2011, a
impugnação de fls. 02 e 03, alegando, em suma, que a reclamada entrou com
agravo de instrumento e os rendimentos ficaram bloqueados até o julgamento do
mesmo, o que só ocorreu em fevereiro de 2009.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
IRPF. RENDIMENTOS ACUMULADOS. AÇÃO JUDICIAL. REGIME DE CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se
trata de rendimentos recebidos por meio de ação judicial, é feita pelo regime de
caixa, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os
rendimentos foram efetivamente entregues ao contribuinte.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 14/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.498 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722952/2011-61
3
b) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre compensação indevida de IRRF.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Não consta dos autos a data da ciência do contribuinte da notificação ora
guerreada, devendo ser a impugnação considerada tempestiva nos termos da
informação à fl. 103 e em atendimento aos Princípios do Contraditório e da Ampla
Defesa.
Sabe-se que os rendimentos auferidos por pessoa física, via de regra, são
tributáveis apenas no momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade
efetiva da renda. Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo regime de
caixa, ou seja, o imposto só atinge o rendimento quando os valores já se
encontram à disposição do contribuinte nos termos dos artigos 37, 38 e 39 do
Regulamento do Imposto Renda (RIR- Decreto n.o 3.000/1999).
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de
sua base de cálculo, os artigos 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
“Art. 43- O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44- A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.” (grifos nossos)
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.498 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722952/2011-61
4
A Lei no 7.713/1.988, de 22/12/1.988, que estabeleceu a tributação pelo regime
de caixa, em seus artigos 1o, 2o, 3o, “caput”, e §§ 1o e 4o, dispõe que:
“Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro
de 1.989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o e 14 desta Lei.
§ 1o- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
.......
§ 4o- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.” (grifos nossos).
De acordo com os dispositivos legais acima transcritos, a partir de 1o de janeiro de
1.989 a tributação do Imposto de Renda das Pessoa Físicas passou a ser regida
pelo regime de caixa, ou seja, o imposto é devido à medida em que os
rendimentos forem percebidos.
É também o que se extrai do disposto no artigo 39 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR - Decreto n.o 3.000/1999):
“Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo
mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.”
Assim, o IRRF somente pode ser compensado na declaração de ajuste anual se os
rendimentos a que se referem foram pagos efetivamente no ano-calendário a que
se refere a declaração e constarem da base de cálculo declarada.
Apesar da fonte pagadora ter informado os rendimentos na DIRF referente ao
ano-calendário de 2009, os documentos acostados aos autos demonstram que o
efetivo levantamento dos mesmos se deu em 2008.
O alvará no 529/2008 (fl. 12) determina o pagamento de R$ 79.003,70 ao
impugnante, em 15/04/2008, nos autos do processo no 499/1999, movido em
face da Companhia Leco de Produtos Alimentícios.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.498 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722952/2011-61
5
Nos termos do ofício no 0490, de 16/06/2008 (fl. 18), o Banco do Brasil informa ao
Juízo da 4a Vara do Trabalho de Santos que, conforme tela anexada à fl. 19, foi
levantada pelo advogado do impugnante a quantia atualizada de R$ 82.659,83,
em 17/04/2008.
Tal levantamento, inclusive, consta do extrato da conta judicial no
2800118813557 à fl. 101.
Vale ressaltar que, à fl. 15, o MM Juiz do Trabalho determina a notificação do
autor para que, em cinco dias, proceda a devolução do valor excedente ao
incontroverso (R$ 55.252,55). No entanto, não consta dos autos prova no sentido
de que a mencionada devolução tenha efetivamente ocorrido.
Pelo contrário, o extrato da conta judicial à fl. 101 não reflete a ocorrência de
nenhuma devolução ou crédito nesse valor.
Assim sendo, frente aos documentos acostados aos autos constata-se o
levantamento da quantia de R$ 82.659,83, no ano-calendário de 2008, sendo
correta a exclusão dos rendimentos procedida pela fiscalização, bem como, a
glosa do IRRF correspondente.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 162
DF CARF MF
Original